Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702198-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDINA REGO OLIVEIRA, ANDERSON OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: GUSTAVO NOGUEIRA SIQUEIRA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual desconsiderou que tanto a aposentadoria do INSS quanto a previdência privada são pagas diretamente pela FUNCEF. Sustenta a necessidade de concessão de efeito modificativo. Razão parcial lhe assiste. Conforme consulta aos comprovantes de renda da parte, verifica-se que a aposentadoria do INSS e a previdência privada são pagas juntamente pela FUNCEF. Assim, o envio de ofício apenas à FUNCEF é suficiente para fazer incidir a penhora sobre toda a renda mensal da parte. Por tais razões, a fim de salvaguardar as necessidades mensais da parte, especialmente em razão de sua condição de saúde, entendo ser o caso de reduzir o percentual penhorado para 20% (vinte por cento). Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos para reduzir a penhora mensal para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida recebida pela parte. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem à classe anterior e venham os autos conclusos em razão de já ter havido a apresentação de Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator